Tribunal: TJMT
Processo: 1015768-08.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015768-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 790.006.221-15 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), NELSON TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 790.006.221-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DE DANO MORAL. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ASSINATURA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA POR INÉRCIA DA PARTE RÉ. OFENSA AO ARTIGO 492, II DO CPC. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JUROS DE MORA PARA O DANO MORAL E MATERIAL. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE
NELSON TAVARES DA SILVA FILHO PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos não foi comprovada a contratação, assim, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

2.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

3. Constatada que o desconto é ilegítimo, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

4. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Nelson Tavares da Silva Filho
(Id. 221624237)

e recurso de apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de n.º
1015768-08.2021.8.11.0041

proposta em desfavor de
Sabemi Seguradora S/A
,
julgou parcialmente procedente a ação para declarar

inexistente o débito no valor total de R$ 1.470,60, devendo tal valor ser restituído, de forma solidária pelas requeridas, de forma simples ao autor, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso de cada parcela, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação. A sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC.

O primeiro apelante,
Nelson Tavares da Silva Filho,
requer o provimento do recurso de apelação argumentando que:
1)
o valor deve ser devolvido em dobro;
2)
existência de danos morais;
3)
os honorários advocatícios foram fixados em valor irrisório.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença nos termos requeridos.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 221624243).

O segundo apelante, Banco Bradesco S.A. requer o provimento do recurso argumentando que:
1)
a contratação ocorreu de forma regular, por vontade própria da parte apelada;
2)
descabe no caso a devolução de valores.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença nos termos requeridos.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 221624245).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se recurso de apelação interposto por
Nelson Tavares da Silva Filho
(Id. 221624237)

e recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de n.º
1015768-08.2021.8.11.0041

proposta em desfavor de
Sabemi Seguradora S/A
,
julgou parcialmente procedente a ação para declarar

inexistente o débito no valor total de R$ 1.470,60, devendo tal valor ser restituído, de forma solidária pelas requeridas, de forma simples ao autor, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso de cada parcela, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação. A sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC.

A ação de origem deste recurso é uma
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ajuizada por
NELSON TAVARES DA SILVA FILHO,
em desfavor de
SABEMI SEGURADORA S/A e BANCO BRADESCO S/A.

A parte autora/apelante sustentou que é beneficiário da Previdência social, tendo percebido em seu extrato de pagamento descontos relativos “DEB. AUTOMÁTICO SABEMISEGURADO”, desde abril de 2017, no montante de R$ 1.470,60 (mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta centavos).

Mencionou que não possui nenhuma relação jurídica com a parte ré e nunca autorizou descontos.

Ao final requereu a procedência da ação para condenar a Ré/Apelada à devolução em dobro dos valores descontados, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais de R$15.000,00.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença combatida.

Pois bem.

Em primeiro lugar será feita a análise do recurso interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, pois é prejudicial ao recurso interposto pela parte autora da ação.

O apelante, Banco Bradesco S.A. requer o provimento do recurso argumentando que:
1)
a contratação ocorreu de forma regular, por vontade própria da parte apelada;
2)
descabe no caso a devolução de valores.

Sustenta que “no ato da formalização do contrato, como é de praxe, foram devidamente elucidados os termos do contrato, sendo que por
VONTADE PRÓPRIA
a parte autora optou pela contratação do seguro. Portanto, é necessário reforçar que o recorrido recebeu ao contratar o referido empréstimo foi questionado quanto a possibilidade de contratação de
seguro prestamista
, razão pela qual não pode agora alegar desconhecimento, uma vez que efetivamente contratou o seguro.” (Id. 221624240 - Pág. 2).

O argumento não prospera.

Extrai-se dos autos que a parte autora impugnou a assinatura contida nos documentos e foi determinada a realização de prova pericial, no caso perícia grafotécnica.

Ocorre que a perícia não foi realizada, em razão da inércia da parte requerida/apelante que não efetuou o pagamento dos honorários periciais.

Destarte, a parte apelante não se desincumbiu do ônus que no caso lhe é imposto pelo art. 429 do Código de Processo Civil, qual seja o de comprovar a autenticidade do documento. Confira-se:

Art. 429.
Incumbe o ônus da prova quando
:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II -
se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.

Assim, não tendo provado que a parte apelada/autora assinou os documentos, têm-se que a contratação é inexistente, posto que sequer pode-se presumir que a contratação foi realizada pela parte apelada/autora.

E, sendo a contratação inexistente a devolução de valores é medida que se impõe, pois é a cobrança feita pela parte apelante é indevida e abusiva.

Com essas considerações
nego provimento
ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A.

Passo a análise do recurso interposto por
Nelson Tavares da Silva Filho.

O apelante requer o provimento do recurso de apelação argumentando que:
1)
o valor deve ser devolvido em dobro;
2)
existência da danos morais;
3)
os honorários advocatícios foram fixados em valor irrisório.

O recurso deve ser provido. Explico:

Registre-se por oportuno que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Ora, conforme consignado alhures a contratação é inexistente, uma vez que o banco apelado não comprovou que a parte apelante/autora firmou o contrato.

Portanto, não há como aferir a tese defendida pelo banco recorrido consistente na regularidade da contratação
de forma que
é

inafastável

a conclusão de que o recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

[...]

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Assim, o dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício da parte apelante/autora com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Sobre a questão em caso análogo já me pronunciei:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRATO. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. 2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. 3. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. 4.
Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.
5. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. 6. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC). 7. Recurso provido. (TJ-MT - AC: 10014814220178110021 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/07/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2019)

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Como não restou comprovada a contração é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, o quantum descontado tem de ser restituído em dobro ao apelante (art. 42 do CDC).

É a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. Não prospera a alegada ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, se contatado o desconto indevido realizado pela instituição financeira requerida.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte,
que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria,
condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, cdc) e configura ato ilícito passível de reparação. Comporta fixação de indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
(N.U 0002063-80.2017.8.11.0014, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/12/2018, PUBLICADO NO DJE 22/01/2019) (Destaquei)

No tocante ao termo inicial dos juros de mora para o dano moral, no caso concreto, deve ser o evento danoso, pois não restou comprovada a contratação, logo se trata de responsabilidade extracontratual, de forma que os juros de mora contam a partir do evento danoso nos termos da súmula 54 do STJ:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. ”

Quanto ao valor dos honorários advocatícios tenho que com a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e a devolver o valor indevidamente cobrado em dobro, o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação se mostra suficiente.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Nelson Tavares da Silva Filho para:
1)
Condenar as partes recorridas solidariamente
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ) e

correção monetária a partir da condenação (Súmula nº 362, do STJ);
2)
Determinar a restituição do valor do indébito em dobro e fixar a data do evento danoso como termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a indenização por dano material (restituição do indébito), nos termos da súmula 54 do STJ.

Deixo de majorar os honorários advocatícios fixados na origem, posto que foram fixados no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024